Tribunal: TJES
Processo: 0009609-14.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009609-14.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE/APELADA: SEBASTIANA MALACHIAS ALBANO
APELADA/APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL –
INDEVIDA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de fls. 140/147, ratificada a fls. 178, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por SEBASTIANA MALACHIAS ALBANO, que também recorre de modo adesivo, para
(i)
declarar a inexistência do débito imputado à Requerente, no valor de R$ 7.604,57 (sete mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos); e
(ii)
condenar a concessionária Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser acrescida de correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora desde a citação.

Por imposição do princípio da sucumbência, o eminente Magistrado
a quo
condenou a empresa Requerida a pagar, ainda, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 151/166), a Requerida sustenta, em abreviada síntese,
(i)
a validade do procedimento administrativo que culminou com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3447138;
(ii)
a inexistência de falha na prestação do serviço; além de
(iii)
ausência de violação a direito da personalidade capaz de ensejar a configuração de dano moral indenizável, motivos pelos quais pugna pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização por danos morais,
“nos moldes dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(fls. 166).

Já a Requerente protesta, em seu apelo adesivo (fls. 190/194), pela majoração da verba indenizatória para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, a fim de que a correlata alíquota passe a incidir sobre o proveito econômico por si obtido.

Contrarrazões apresentadas pela Requerente, a fls. 195/200, e pela Requerida, no id 6930996, ambas com registro de teses a sustentarem o desprovimento da insurgência oposta pela parte
ex adversa
.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de fls. 140/147, ratificada a fls. 178, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por SEBASTIANA MALACHIAS ALBANO, que também recorre de modo adesivo, para
(i)
declarar a inexistência do débito imputado à Requerente, no valor de R$ 7.604,57 (sete mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos); e
(ii)
condenar a concessionária Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser acrescida de correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora desde a citação.

Por imposição do princípio da sucumbência, o eminente Magistrado
a quo
condenou a empresa Requerida a pagar, ainda, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 151/166), a Requerida sustenta, em abreviada síntese,
(i)
a validade do procedimento administrativo que culminou com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3447138;
(ii)
a inexistência de falha na prestação do serviço; além de
(iii)
ausência de violação a direito da personalidade capaz de ensejar a configuração de dano moral indenizável, motivos pelos quais pugna pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização por danos morais,
“nos moldes dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(fls. 166).

Já a Requerente protesta, em seu apelo adesivo (fls. 190/194), pela majoração da verba indenizatória para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, a fim de que a correlata alíquota passe a incidir sobre o proveito econômico por si obtido.

Contrarrazões apresentadas pela Requerente, a fls. 195/200, e pela Requerida, no id 6930996, ambas com registro de teses a sustentarem o desprovimento da insurgência oposta pela parte
ex adversa
.

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação cível, passo a análise simultânea dos recursos interpostos pelas partes por ordem de prejudicialidade das questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Pela presente demanda, a Requerente impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção” n.º 3447138 (fls. 77-verso), que ensejou a cobrança de R$ 7.604,57 (sete mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos) a título de recuperação de consumo irregular de energia elétrica, caracterizado por
“desvio através de derivação”
(fls. 25/36).

Muito embora insista a Requerida em repisar a tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade da Requerente, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação n.º 0002831-79.2017.8.08.0049, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, a quem substituo nesta oportunidade, cuja ementa ficou assim redigida:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. Na fixação do
quantum
indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170027210, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)”

Nesse contexto, não havendo a consumidora Requerente assinado o “Termo de Ocorrência e Inspeção” n.º 3447138 (fls. 77-verso), agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a inexistência do débito correlato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária Requerida, ao arrepio dos caros princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

De igual modo, no que concerne à condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral, não identifico razões para modificar o entendimento manifestado no primeiro grau de jurisdição.

A propósito, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível,
“
[a]
suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais”
(TJES, Apelação Cível n.º 0000118-50.2020.8.08.0042, de relatoria do Exmo Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Data de Julgamento: 17.05.2022).

Portanto, tratando-se de hipótese em que houve a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora em razão do inadimplemento do débito ora desconstituído – fato este incontroverso, na forma do artigo 341,

caput
,

do Código de Processo Civil, eis que não refutado pela Requerida em sua contestação – revela-se lídima a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

Consoante cediço, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Contudo, diante das particularidades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
revela-se consentâneo com a concretização dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em sua alteração, seja para majorar, como requerido pela Requerente, ou para reduzir, consoante postulado pela Requerida.

Portanto, no ponto, igualmente não merece reforma a r. sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e lhes nego provimento.

Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos pela Requerida à proporção de 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 15.04.2024
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões